Tribunal: TJMT
Processo: 1028612-70.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028612-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA - CPF: 711.835.071-00 (APELADO), VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.575.501-40 (VÍTIMA), Lorena Ferreira Reis (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1028612-70.2022.8.11.0003.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Apelante:
MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA. CAUSA DE AUMENTO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. DECOTE DA MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa recorreu, alegando erro na dosimetria da pena, com indevida valoração das consequências do crime, utilização do comportamento da vítima em prejuízo da ré e reconhecimento de causa de aumento de pena não descrita na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada de forma idônea; (ii) analisar se o comportamento da vítima foi indevidamente utilizado em prejuízo da ré; (iii) apurar a legalidade da aplicação da causa de aumento de pena não descrita na denúncia, à luz do art. 384 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das consequências do crime é válida, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, como a tentativa da ré de frustrar a responsabilização ao fornecer dados falsos à vítima e a ausência de prestação de assistência após o acidente.

O comportamento da vítima foi corretamente considerado como circunstância neutra, nos termos do Enunciado nº 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não havendo utilização dessa vetorial em desfavor da acusada.

A causa de aumento de pena, prevista no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, IV, do CTB, não pode ser aplicada de ofício na sentença, por não estar descrita na denúncia, o que configura violação ao princípio da correlação e ao contraditório, conforme o art. 384 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrados, de forma concreta, efeitos que revelam maior gravidade da conduta.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro quando não contribui decisivamente para o delito.

A causa de aumento de pena não descrita na denúncia não pode ser aplicada na sentença sem o devido aditamento, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da correlação.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, caput, e §1º; 302, §1º, IV; CP, art. 59; CPP, arts. 384 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.999.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.10.2025; STJ, AgRg no REsp 1.979.499/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 19.04.2022; TRF-1, ACR 0016394-23.2015.4.01.4000, Rel. Juiz Saulo Bahia, 10ª Turma, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 0000571-29.2019.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 321132919, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada
Marcia Leite Cabral da Silva
à pena de
01 (um) ano de detenção
,
pela prática do delito tipificado no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Além disso, considerando que a denunciada preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos, a pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade
, conforme dispõe o art. 46 do Código Penal, à razão de uma hora por dia de condenação, devendo o local e as condições para seu cumprimento serem fixados pelo juízo da execução.

Ainda, condenou a acusada ao pagamento de
danos materiais
, no valor de
R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais
)
, atualizado monetariamente a partir do sinistro, e acrescido de juros de mora desde o arbitramento. Por fim, após o trânsito em julgado, determinou a suspensão os direitos políticos da condenada.

Em sede recursal, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau, ao valorar negativamente as consequências do crime, acabou reconhecendo uma infração penal diversa daquela narrada na denúncia.

Alega, ainda, que o comportamento da vítima foi indevidamente considerado em seu prejuízo, em desacordo com o Enunciado Repetitivo n.º 23 do TJMT. Por fim, afirma que houve aplicação de causa de aumento de pena não descrita na denúncia, em violação ao disposto no art. 384 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 321132925), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, unicamente para afastar a causa de aumento de pena não descrita na denúncia, mantendo-se, porém, a valoração negativa das consequências do crime.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada
Marcia Leite Cabral da Silva
à pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do delito tipificado no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, substituída por
prestação de serviços à comunidade
.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 12h17min, em via pública, localizada na Avenida Tiradentes, Centro, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada MÁRCIA LEITE CABRAL DA SILVA, por imprudência, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em desfavor de Vinícius Pereira da Silva,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.288713 (ID. nº 104519682) e laudo de exame de corpo de delito (ID. nº 159815228)
.

(...)
a vítima conduzia a motocicleta placa qct-6456 pela Avenida Tiradentes, quando o veículo ônix, de cor prata, conduzido pelo denunciada pela via contrária (Avenida Otávio Pitaluga), avançou o sinal vermelho, causando uma colisão.

Com o impacto
a vítima Vinícius Pereira da Silva sofreu lesões corporais consistentes em equimose no tórax anterior e escoriações na dobra do cotovelo direito e nos joelhos
.

Assim, verifica-se que o acidente foi causado por ação imprudente da denunciada MÁRCIA LEITE CABRAL DA SILVA, uma vez que, após avançar o sinal vermelho,
ela invadiu a via destinada ao tráfego autorizado (sinal verde), onde a vítima conduzia a motocicleta dela
.
(...) (grifei)

Pois bem, o artigo 303, do Código Brasileiro de Trânsito, dispõe que:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse contexto, a controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, com alegações de valoração indevida das consequências do crime, consideração do comportamento da vítima em prejuízo da ré e aplicação de causa de aumento não descrita na denúncia.

Assim, sendo incontroversa a materialidade e a autoria do delito, passo à análise da dosimetria da pena.

O juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis as consequências do crime, sob o fundamento de que "(...)
ré tentou enganar a vítima passando contatos inexistentes de telefone, visando frustar qualquer tipo de responsabilização. Ademais, passado mais de três anos dos fatos, não prestou qualquer auxilio financeiro à vítima
(...)", razão pela qual fixou
a pena base em
09 (nove) meses de detenção
.

A ré sustenta que a valoração das consequências do crime implicaria o reconhecimento de um delito de estelionato não descrito na denúncia e não apurado pelo devido processo legal. Contudo, tal alegação
não
prospera.

Isso porque, o juízo não tratou a conduta como novo crime, mas apenas considerou, de forma legítima, os efeitos concretos da infração, nos termos do art. 59 do Código Penal. As consequências do delito, enquanto circunstância judicial, referem-se a desdobramentos da conduta que podem extrapolar o resultado típico. No caso, a ré forneceu dados falsos e deixou de prestar qualquer auxílio à vítima após o acidente, o que revela maior reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, tal conduta restou comprovada pelo áudio constante no ID 321132851, não impugnado pela defesa, bem como pelo depoimento da vítima. Não há qualquer elemento nos autos que comprove que a ré tenha prestado assistência material à vítima ou mantido contato para reparação dos danos. Ressalte-se, ainda, que ela não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E
CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. VIOALAÇÃO DO ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. No caso, o Tribunal analisou suficientemente a questão relacionada à culpabilidade dos recorrentes.

2.
A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, não havendo ilegalidade na sua aplicação
.

3. "O alto valor do prejuízo imposto ao erário é elemento idôneo a majorar a pena-base, conforme reiterada jurisprudência do STJ" (AgRg no REsp n. 2.135.771/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

4. O acordo de colaboração premiada previu apenas parte dos valores a serem reparados - no caso, a "propina" paga aos agentes públicos, não havendo que se falar em inclusão nesse montante do valor devido ao município a título de reparação social do dano.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ – AREsp n. 2.999.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022) (grifei)

Quanto à alegação de valoração do comportamento da vítima em prejuízo da ré, verifica-se que o magistrado não utilizou o comportamento da vítima para majorar a pena da ré. A menção feita serviu apenas para registrar a neutralidade dessa circunstância, não sendo utilizada como fator de aumento da pena.

O Enunciado nº 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que "
o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
". No caso, o juízo considerou neutra essa circunstância, em atenção ao enunciado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando aquela tenha contribuído decisivamente para o crime, devendo ser considerado neutro nas demais hipóteses
.

A fração de aumento da pena em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal deve observar a proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 na ausência de fundamentação específica para majoração superior.

(...) (TJMT – N.U 0000571-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E VI, DO CP) – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ALEGADA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – ACOLHIMENTO PARCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – ART. 626 DO CPP– COMPENSAÇÃO ENTRE AS DUAS AGRAVANTES E A ÚNICA ATENUANTE – INVIABILIDADE – QUANTITATIVOS DISTINTOS QUE POSSIBILITAM A PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes [...] (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

As consequências do crime de homicídio não podem ser sopesadas em face do ordinário resultado morte da vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime.

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” (Enunciando 23 TJMT).

Considerando a existência de duas agravantes e uma única atenuante, incabível a compensação entre as circunstâncias legais ou, ainda, a preponderância desta última sobre as demais, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
(TJMT – N.U 1022292-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (grifei)

Por outro lado, o juízo de primeiro grau reconheceu a causa de aumento prevista no art. 303, §1°, c/c art. 302, §1°, IV, do CTB, aumentando a pena em 1/3, sob o fundamento de que "
restou comprovado que o fato ocorreu enquanto a ré exercia atividade de “uber”, portanto enquanto exercia a profissão de motorista
(...)".

Contudo, analisando a denúncia (ID 321132868), verifica-se que não há menção ao fato de que a ré estaria exercendo atividade remunerada de transporte de passageiros no momento do acidente. Embora o fato conste dos elementos colhidos na instrução processual, a aplicação da causa de aumento, sem prévia descrição na denúncia ou aditamento, viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

O art. 384 do CPP estabelece que, encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá aditar a denúncia. No caso, não houve aditamento da denúncia para incluir a causa de aumento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a
mutatio libelli
judicial, sem o devido aditamento da denúncia, configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença e ao direito de defesa dos acusados.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO ESPECIFICADA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. SENTENÇA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Foram imputadas ao acusado as condutas de se utilizar de receituários ideologicamente falsos e a prescrição a pacientes do Sistema Único de Saúde sem a qualificação de médico, fatos, em tese, emoldurados nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 282 (exercício ilegal da medicina) c/c art. 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. 2. Ao analisar a pretensão condenatória do Ministério Público Federal, a sentença concluiu que as condutas atribuídas foram praticadas num mesmo contexto fático e tinham como único objetivo a prática ilegal da medicina, na forma como narrado na denúncia, e aplicou o princípio da consunção, com a consequente extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato do tipo penal do crime-fim, previsto no art. 282 do Código Penal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se firmou no sentido da aplicabilidade do princípio da consunção para que o delito do exercício ilegal de medicina absorva o crime de uso de documento falso, quando este se exaure naquele, como se dá exatamente na hipótese dos autos. (AgRg no AREsp n. 442.936/RS). 4.
A ausência na peça inicial de todas as circunstâncias da infração penal, representada na hipótese por uma causa de aumento de pena, impossibilita o exercício do contraditório, não podendo este Tribunal, em julgamento de apelação, impor ao acusado uma alteração no conteúdo da acusação, sem a garantia da mutatio libelli
(art. 384 - CPP).
Não sendo, portanto, devidamente narrada na denúncia a causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, prevalece o cálculo da prescrição da sentença apelada, sem a causa de aumento, a fim de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
5. Sentença confirmada, e apelação desprovida.
(TRF-1 – ACR 0016394-23.2015.4.01.4000, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA (CONV.), TRF1 - DÉCIMA TURMA, PJe 26/07/2023 PAG.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas –
Aumento basilar afastado – Reconhecimento de causa de aumento de pena na sentença não descrita na denúncia – Impossibilidade – Não observância da regra constante no art. 384 do CPP
- Regime inicial fechado devido – Recurso provido em parte.
(TJSP – Apelação Criminal 0006211-57.2013.8.26.0338; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2020; Data de Registro: 25/04/2020) (grifei)

EMENTA: FURTO SIMPLES. EMENDATIO LIBELLI FEITO NA SENTENÇA PARA O
RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTANTE DO ART. 384 DO CPP
. DESCABIMENTO.
Não tendo havido o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, após o fim da instrução, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na denúncia, conforme determina o art. 384 do CPP, não pode o magistrado reconhecer em desfavor do acusado, na sentença, causa de aumento de pena não descrita na exordial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0447.16.000689-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2017, publicação da súmula em 24/05/2017)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
apenas para
afastar a causa de aumento prevista no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, IV, do CTB
, redimensionando a pena da apelante para
09 (nove) meses de detenção;
mantida, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025